Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco J. Safra S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Reginaldo Lopes de Barros –, rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, e, outrossim, homologara as contas confeccionadas pelo contador do Juízo, fixando o valor do crédito executado em R$93.129,05 (noventa e três mil cento e vinte e nove reais e cinco centavos). Aludida resolução homologatória fora empreendida sob o prisma de que, consoante acertadamente constara dos cálculos elaborados pelo auxiliar do Juízo, o título executivo determinara a aplicação da correção monetária e juros moratórios a partir da citação, delineando ainda que o valor da venda do veículo fora atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da data da venda que, por sua vez, ocorrera em 13.01.2010, remanescendo incidente até a data de elaboração do laudo. A seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva reforma do decisório arrostado, viabilizando a realização de novos cálculos, observando-se os parâmetros que individualizara. Como fundamentos passíveis de aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que, após a resolução dos agravos de instrumento no 0717159-79.2019.8.07.0000, 0728808-07.2020.8.07.0000 e 0722672-57.2021.8.07.0000, os autos foram encaminhados ao contador do Juízo para que apurasse o valor do crédito executado em consonância com os parâmetros estabelecidos pelos provimentos colegiados. Esclarecera que o auxiliar do Juízo confeccionara planilha individualizando a dívida exequenda em R$93.129,05 (noventa e três mil cento e vinte e nove reais e cinco centavos). Defendera que as contas apresentadas pela contadoria judicial estariam equivocadas, não espelhando a realidade do débito que o afeta, resultando na apuração de obrigação superior. Observara que o equívoco em que incorrera o contador judicial decorrera, precisamente, da aplicação de juros de mora sobre o valor de venda do bem, deixando de incrementar com juros moratórios com o Valor Residual Garantido (VGR) contratado. Registrara que, nesse contexto, ficara patente o tratamento diferenciado conferido aos litigantes, pois a contadoria judicial computara sobre a importância alusiva ao VRG pago juros e atualização monetária, enquanto apenas corrigira monetariamente o VRG contratado. Esclarecera que o título executivo, em momento algum, determinara que o valor de venda do bem fosse incrementado com encargos moratórios e, ainda que fosse cabível, por questão de equidade, deveria se utilizar o mesmo critério de incidência de juros moratórios sobre o montante do VRG contratado. Invocara a regra albergada no artigo 7o do Código de Processo Civil, que assegura às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais. Defendera o agravante, caso não seja acolhida essa argumentação, a nulidade do provimento guerreado, porquanto não observara o disposto no título executivo, violando a coisa julgada. Afirmara que, de conformidade com o resolvido no agravo de instrumento, em que fora fixada a fórmula de apuração do crédito executado, aferido o montante devido a partir da soma do valor de alienação do veículo com o equivalente ao VRG pago, subtraindo-se do produto o VRG contratado, e, abatidas do saldo positivo assim apurado as despesas suportadas com a alienação do veículo e os débitos contratualmente previstos, o saldo remanescente, se houver, é que deverá ser repetido ao agravado. Pontuara que, observando essas premissas, o importe referente ao VRG pago é representado pela cifra de R$63.360,00 (sessenta e três mil trezentos e sessenta reais). Mencionara que, em contrapartida, encontrara o contador judicial a quantia de R$96.957,58 (noventa e seis mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) a título de VRG pago, sobejando inexorável que não observara o resolvido durante o curso procedimental. Assinalara que as contas confeccionadas pela contadoria judicial são obscuras porquanto “incluíra, na base cálculo, valores que já compunham a mesma base e que, pela atualização, são substituídos pelo novo valor encontrado.”[1] Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento encontra-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco J. Safra S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Reginaldo Lopes de Barros –, rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, e, outrossim, homologara as contas confeccionadas pelo contador do Juízo, fixando o valor do crédito executado em R$93.129,05 (noventa e três mil cento e vinte e nove reais e cinco centavos). Aludida resolução homologatória fora empreendida sob o prisma de que, consoante acertadamente constara dos cálculos elaborados pelo auxiliar do Juízo, o título executivo determinara a aplicação da correção monetária e juros moratórios a partir da citação, delineando ainda que o valor da venda do veículo fora atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da data da venda que, por sua vez, ocorrera em 13.01.2010, remanescendo incidente até a data de elaboração do laudo. A seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva reforma do decisório arrostado, viabilizando a realização de novos cálculos, observando-se os parâmetros que individualizara. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade da renovação dos cálculos alusivos ao crédito exequendo, tendo em vista o equívoco imputado às contas confeccionadas pela Contadoria Judicial na apreensão dos contornos do título executivo, notadamente no que diz respeito à metodologia de cálculo, resultando em possível violação aos parâmetros já definidos em recursos precedentes. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial que aparelha o cumprimento de sentença, oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação que promovera o agravado em desfavor do agravante, verbis: “Ante o exposto, resolvo o mérito e julgo parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 30.067,24 (trinta mil e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (11.02.2010), e acrescidos de juros de mora a contar da citação (19.03.2010). A correção monetária obedecerá ao INPC. Os juros moratórios serão calculados nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, combinado com o artigo 161, parágrafo 1o do CTN. Condeno a parte ré, pela sucumbência, no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3o, do CPC. A multa estabelecida no artigo 475-J do CPC, para a hipótese de não pagamento no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, independe de intimação pessoal. Transitado em julgado e recolhidas custas finais, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” [2] Já a ementa do acórdão que provera parcialmente o apelo manejado pelo ora agravante fixara o seguinte, verbis: “ARRENDAMENTO MERCANTIL. VRG. RESILIÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO. CONSEQUÊNCIA DIRETA. RESTITUIÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO. HONORÁRIOS. QUANTUM. 1. A cobrança antecipada do VRG não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, consoante súmula n. 293 do colendo Superior Tribunal de justiça. 2. Operada a resilição do contrato de arrendamento mercantil, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com a reintegração do bem na posse da arrendadora e a restituição da importância paga de forma antecipada a título de Valor Residual Garantido - VRG, uma vez que não houve a opção de compra do veículo pelo arrendatário. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Contudo, deve-se observar o disposto no contrato quanto às despesas com a venda do bem a terceiro para, somente após, haver a restituição de eventual valor remanescente relativo ao VRG. Precedentes. 3. A fixação da verba honorária deve guardar relação de proporcionalidade com o momento, a natureza, a importância, o tempo, além de outros requisitos que possam ser determinantes na fixação do quantum devido a título de honorários advocatícios, nos exatos termos do artigo 20 do Código de Processo Civil. 4. Recurso parcialmente provido para determinar que a devolução do Valor Residual de Garantia ocorra nos termos do contrato ajustado. Em consequência da novel sucumbência, condenou-se a Ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no importe fixado.” (Acórdão no 546850, 20100110157557APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/11/2011, Publicado no DJE: 18/11/2011. Pág.: 206) [3] Por oportuno, transcreve-se o excerto do provimento colegiado que deliberara sobre a devolução do Valor Residual Garantido - VRG ao agravado, fixando que ocorra somente após a venda do veículo e a dedução das despesas do contrato, in verbis: “Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para determinar que a devolução do Valor Residual Garantido – VRG ocorra após a venda do veículo, deduzida as despesas concernentes, consoante os termos do contrato firmado entre as partes.” [4] Estabelecidos os contornos do título executivo e deflagrada a fase executiva, no dia 13 de maio de 2015 o Juízo da execução proferira decisão fixando os critérios de apuração do valor a ser repetido ao agravado, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Entretanto, ante a alegação de excesso de execução, determino a remessa dos autos à contadoria para apresentação de planilha de cálculos. Importa destacar que a devolução do VRG somente ocorre após a venda do veículo e se, abatidos os valores pendentes do contrato, houver saldo remanescente a este título. A matéria foi apreciada em sede de Recursos Repetitivos, a teor do artigo 543-C do CPC: "Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais (...)" (REsp 1099212/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 04/04/2013). Sendo assim, o cálculo deverá ser realizado considerando o valor de venda do veículo indicado à fl. 289, observando os seguintes parâmetros em atendimento à decisão do recurso repetitivo acima colacionado. Somar ao preço do veículo o valor do VRG efetivamente quitado pelo autor, com o abatimento das contraprestações das parcelas inadimplidas até a data da reintegração de posse do veículo ao banco (6/1/2010). Feito esse cálculo, o valor que superar o VRG total contratado será devolvido ao autor. Após o retorno dos autos da contadoria, intimem-se as partes para se manifestarem, em 5 dias.”[5] – grifos nossos. O contador judicial, antes de confeccionar a planilha, postulara ao Juízo que esclarecesse se deveria considerar no cálculo o montante referente ao VRG contratado e o valor de venda do automóvel arrendado deveria ser atualizado, consignando o seguinte: “III – OCORRÊNCIAS 3. Observa-se que o exequente as fls. 298 alega que até a data da devolução do veículo ao executado não esteve inadimplente, portanto, faz jus a devolução do VRG pelo período de 10/10/07 a 10/12/09. O executado não demonstrou nos autos o valor das despesas com a venda do veículo para compensação nos termos do acórdão de fl. 207. 4. Noutro giro, o executado as fls. 423/428 apresenta planilha considerando as parcelas vencidas após a devolução do VRG a ser devolvido com todos os encargos do contrato e compensa com o valor do VRG a ser devolvido e salvo melhor juízo não considerou o valor da venda do veículo. 5. Diante dos exposto essa Contadoria solicita pronunciamento desse juízo se deverá considerar no cálculo o valor do VRG integral pelo período de 10/10/07 a 10/12/09, somado ao valor da venda, e se o valor da venda deverá sofrer alguma correção[6].” Diante de aludido pronunciamento, o Juízo da execução salientara que, diante da ausência de comprovação da alienação do veículo arrendado e das despesas havidas com o ato, a compensação almejada restaria prejudicada, enunciando o seguinte: “Sobre o parecer de fl. 433, importa destacar que, diante da ausência de comprovação da venda do veículo e das respectivas despesas com o procedimento de alienação, fica prejudicada a compensação determinada no acórdão. Ainda, em complemento à decisão de fls. 430/431, deverá considerar a quitação de 27 parcelas para cálculo do VRG devido, a primeira vencida em 10/10/2007, conforme destacado na inicial. Por fim, havendo saldo de VRG a ser restituído, deverá ser acrescido o valor devido pelo banco fixado na sentença de fls. 121/124, ressaltando-se que os cálculos deverão ser realizados conforme os presentes parâmetros, desconsiderando os cálculos das partes.”[7] Diante desses esclarecimentos, a Contadoria Judicial elaborara cálculo, apurando crédito em favor do agravado no valor de R$91.877,53 (noventa e um mil oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos)[8]. Aludido valor restara parcialmente bloqueado, via sistema Bacenjud, e, por conseguinte, fora assegurado ao agravante prazo para, querendo, oferecer impugnação[9]. O agravante aviara, então, impugnação “à execução”[10], apontando erros nos cálculos do contador judicial, porquanto não promovera a compensação dos valores pagos a título de VRG com a venda do veículo, tampouco computara o valor das despesas contratuais. Após o agravante ter manejado impugnação, foram praticados diversos atos no curso procedimental, advindo, então, acórdão proferido no AGI no 0701595-60.2019.8.07.0000, que determinara que fosse apreciada a impugnação formulada pelo agravante. Ato contínuo, adviera decisão, por intermédio da qual fora rejeitada a impugnação manejada pelo agravante, determinando-se o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o aflige, com o depósito do montante remanescente de R$4.021,44 (quatro mil vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), sendo autorizada, ademais, a expedição de alvará de levantamento, em favor do agravado, da quantia bloqueada. Esse provimento fora lavrado nos seguintes termos: “(...) A insurgência da parte devedora não merece qualquer guarida. De saída, é preciso que seja declarada a nulidade da decisão de ID n. 35237920, dada a incompetência absoluta da magistrada para reformar decisões judiciais de magistrados de igual instância. A aplicação da tese firmada no REsp n. 1.099.212/RJ ao presente cumprimento de sentença mostra-se teratológica, na medida em que o seu julgamento se deu em 27 de fevereiro de 2013, ou seja, após o trânsito em julgada do acórdão que confirmou a sentença, ocorrido em 06/12/2011 (fl. 210). Tal como a lei, as teses firmadas em sede de recurso repetitivos, súmulas ou súmulas vinculantes não possuem eficácia retroativa. Aliás, a constitui garantia fundamental prevista no art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal que ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’. Como dito, se nem mesmo a lei pode prejudicar a coisa julgada, o que dizer em relação a teses jurisprudenciais, cujo efeito é vinculante em relação apenas aos julgamentos a serem proferidos após a sua edição (CPC, art. 489, §1o). A aplicação da tese que favorece o banco devedor, por importar em alteração do título judicial exeqüendo, viola a coisa julgada e, por isso mesmo, a decisão que a determinou não deve ser cumprida por estar eivada de nulidade absoluta. (...) Não prospera a alegação da parte executada de que ‘o título executivo determinou a compensação dos valores pagos a título de VRG com a venda do veículo’. Essa assertiva não é verdadeira. Consoante a transcrição feita no início do relatório desta decisão, o banco foi condenado a pagar quantia líquida e certa de R$ 30.067,24 (trinta mil e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), corrigidos monetariamente (INPC) a partir do ajuizamento da ação (11.02.2010) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (19.03.2010). O Acórdão manteve a decisão, acrescentando tão somente, que o pagamento (devolução) deveria ocorrer após a venda do automóvel em leilão promovido pela arrendadora. O valor acima mencionado correspondente ao VRG devido ao arrendatário pela devolução do bem ao arrendador, a quem já houve o pagamento das contraprestações devidas a título de aluguel. Não há que se abater, portanto, qualquer quantia. Com relação ao cálculo de Id 35237532, não verifico a ocorrência de qualquer erro em sua elaboração, atendendo ele com exatidão aos parâmetros estabelecidos pelo título judicial, inexistindo qualquer excesso, motivo pelo qual o homologo. Diante do exposto, REJEITO a impugnação da parte executada e determino a sua intimação para efetuar a complementação do valor bloqueado, no valor de R$ 4.021,44, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês, ambos a partir da data da penhora on-line (14/12/2015), no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo sem manifestação do réu, apresente o autor o cálculo do valor remanescente em 5 (cinco) dias. Em seguida, promova a Secretaria a minuta de bloqueio do valor por meio do sistema Bacenjud. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada em favor do credor.”[11] Em face dessa decisão, o agravante aviara o agravo de instrumento no 071715-79.2019.8.07.0000, que fora provido, ocasião em que, acolhida a impugnação formulada pelo agravante, fora determinado que nova conta de liquidação fosse realizada, devendo a Contadoria Judicial observar fielmente o anteriormente firmado, aferindo-se o montante devido a partir da soma do valor de alienação do veículo com o equivalente ao VRG quitado, subtraindo-se do produto o VRG contratado, e, abatidos, do saldo positivo assim apurado, as despesas suportadas com a alienação do veículo e os débitos contratualmente previstos, sendo assinalado que o saldo remanescente assim apurado, se houver, é que deverá ser repetido ao agravado. É o que se infere do dispositivo que ora se transcreve: “Esteado nesses argumentos, conheço do agravo e dou-lhe provimento para, reformando a decisão arrostada, acolhendo a impugnação formulada pelo agravante, determinar que nova conta de liquidação seja realizada, devendo a Contadoria Judicial observar fielmente o anteriormente firmado, aferindo-se o montante devido a partir da soma do valor de alienação do veículo com o equivalente ao VRG quitado, subtraindo-se do produto o VRG contratado, e, abatidos, do saldo positivo assim apurado, as despesas suportadas com a alienação do veículo e os débitos contratualmente previstos, o saldo remanescente, se houver, é que deverá ser repetido ao agravado. Custas na forma da lei.”[12] Diante do decidido, a Contadoria Judicial elaborara novos cálculos, individualizando o valor do crédito executado em R$54.726,90 (cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa centavos)[13]. O agravante insurgira-se contra o apurado[14], mas sua impugnação fora rejeitada, havendo o Juízo, outrossim, determinado a readequação das contas confeccionadas pelo setor de assistência contábil, para que fosse excluído do crédito executado o valor das parcelas vincendas, atualizando-se o montante apurado até a data do depósito, nos seguintes termos: “(...) Portanto, pela ausência de impugnação específica dos cálculos, as impugnações do devedor não merecem prosperar. Por fim, observa-se que os cálculos foram atualizados até 13/4/2020, desconsiderando a penhora de R$ 88.556,29 em 14/12/2015, efetivada no ID 35237993. Pela garantia do Juízo, a mora do devedor deve ser afastada a partir desta data. Dessa forma, retornem os autos à contadoria para a readequação dos cálculos no tocante à exclusão do valor das parcelas vincendas e atualização até a data do referido depósito.”[15] Transitando o aludido acórdão em julgado, a Contadoria Judicial elaborara novas contas, apurando que o crédito executado perfaz o importe de R$14.940,40 (catorze mil novecentos e quarenta reais e quarenta centavos)[16]. O agravante, a seu turno, formulara impugnação em face do apurado, apontando o equívoco em que incorrera o contador judicial, decorrente do cômputo de juros sobre o VRG quitado e também sobre a importância auferida com a venda do bem, mesmo efetivando-se a citação após a venda do veículo[17], havendo o agravado igualmente se insurgido em face desses cálculos. A Contadoria Judicial prestara esclarecimentos, sem, contudo, se manifestar acerca da impugnação apresentada pelo agravante. É o que se extrai do abaixo reproduzido: “I – INTRODUÇÃO A decisão de fls. 92217511 - Pág. 192070500 - Pág. 1 é para que a Contadoria manifeste sobre as alegações das partes. II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2. Esta Contadoria ratifica as contas apresentadas e a cota de id 90211133 - Pág. 1 uma vez que atendem as decisões dos autos e explica os parâmetros do cálculo. 3. III – OCORRÊNCIAS 4. As partes insurgem quanto à aplicação dos juros de mora incidentes sobre os valores pagos. Ocorre que a sentença (id 35237631 – pág.3) determina aplicação dos juros de mora a contar da citação sobre os valores. Ressaltando que não há alteração desse item no acórdão e/ou no agravo id 90437656 - Pág. 2 5. Os cálculos do contador atendem as decisões da Sentença – id 35237631 pág.3; Acórdão id 35237415 - Pág. 15 e Agravo id 44094857 - Pág. 9 6. IV – CONCLUSÃO 7. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência. 8. À apreciação.”[18] Adviera, então, novo decisório, que rejeitara a impugnação que aviara o agravante e homologara as contas confeccionadas pela Contadoria Judicial, fixando o valor do crédito executado em R$14.940,40 (catorze mil novecentos e quarenta reais e quarenta centavos). Confira-se: “(...) Encaminhados os autos à Contadoria para elaboração de novos cálculos de acordo com o acórdão no 1297016 proferido no agravo de instrumento no 0728808- 07.2020.8.07.0000 (ID 89080618), foi apresentada manifestação técnica no ID 90211133 ao ID 90211136 ratificando os cálculos apresentados no ID 64835235. Nas impugnações dos ID's 91497052 e 94410211, o executado se limita a apresentar parecer técnico (ID 91497065), sem indicar expressamente o equívoco nos cálculos da contadoria. Portanto, pela ausência de impugnação específica dos cálculos, as impugnações do devedor não merecem prosperar. Nas impugnações dos ID’s 90437655 e 93452077 o exequente argui que a reintegração do veículo ocorreu em 06/01/2010 e, por isso, deveriam ser consideradas como devidas as parcelas vencidas somente até esta data. Os parâmetros dos cálculos estão consignados no acórdão proferido pela Instância Superior, que possui o seguinte dispositivo, "in verbis" (ID 89080618 - pág 10): ‘Esteado nos argumentos alinhados, conheço do agravo reformando a ilustrada decisão sob reexame, determinar que novos cálculos sejam realizado de acordo com o já estabelecido no agravo de instrumento no 0717159-79.2019.8.07.00000, ‘a partir da soma do valor de alienação do veículo com o equivalente ao VRG quitado, subtraindo-se do produto o VRG contratado, e, abatidos, do saldo positivo assim apurado, as despesas suportadas com a alienação do veículo e os débitos contratualmente previstos (inclusive as prestações vencidas e não pagas), o saldo remanescente ser repetido ao agravado’. Nada obstante os argumentos da irresignação lançados pela parte exequente, não restou demonstrada qualquer impropriedade no cálculo apresentado pelo Contador Judicial, ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos. Em verdade, os cálculos da Contadoria encontram-se em estrita observância ao acórdão proferido pela Instância Superior, tendo prestado os devidos esclarecimentos na última manifestação de ID 93300322. (...) Acrescento, por oportuno, que a intervenção do Contador Judicial, além de ser equivalente às intervenções dos Peritos Judiciais, resulta na elaboração de um laudo revestido de presunção de veracidade, eis que lavrado por agente público no exercício das suas funções legais. Assim, não vislumbro no laudo impugnado vícios ou máculas capazes de infirmar as conclusões às quais chegou o Contador Judicial. Portanto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte exequente e HOMOLOGO os cálculos da Contadoria de ID 90211136, fixando o valor do débito remanescente em R$14.940,40, apurado em 29/04/2021. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao pagamento do débito perseguido. (...)”[19] O agravante aviara, então, novo agravo de instrumento - processo no 0722672-57.2021.8.07.0000 - em face daquela decisão, que fora parcialmente provido para se determinar a elaboração de novos cálculos pela Contadoria do Juízo. De modo a ilustrar essa apreensão, convém transcrever o dispositivo do provimento colegiado: “Diante dos argumentos alinhados, conheço do agravo e dou-lhe parcial provimento para, reformando a ilustrada decisão sob reexame, determinar que novos cálculos sejam realizados pela Contadoria do Juízo de acordo com o já estabelecido nos agravos de instrumento no 0717159-79.2019.8.07.00000 e no 0728808-07.2020.8.07.0000, assentando que não deverá ser considerado para efeitos de decote do crédito exequendo o equivalente aos alugueres lançados nas prestações contratualmente previstas vencidas após a data de devolução do veículo, ou seja, do saldo apurado após a operação de subtração da integralidade do VRG do valor de alienação do veículo acrescido do VRG pago, deverão ser abatidas apenas as despesas com a mencionada avaliação e os débitos contratualmente previstos e inadimplidos, não se inserindo nessa acepção o lançado a título de alugueres nas parcelas vencidas após a reintegração de posse. Custas pelo agravado. É como voto.” [20] Remetidos novamente os autos ao órgão de assistência contábil do juízo, fora suscitada dúvida acerca do cômputo de juros e correção monetária sobre as parcelas pagas a título de VRG[21]. O juízo, então, proferira decisão que nada esclarecera sobre a orientação postulada pelo contador. É o que retratara o abaixo reproduzido: “Vistos, etc. O acórdão de ID 120124075 determinou que os cálculos sejam refeitos, ‘de acordo com o já estabelecido nos agravos de instrumento no 0717159-79.2019.8.07.00000 e no 0728808- 07.2020.8.07.0000, assentando que não deverá ser considerado para efeitos de decote do crédito exequendo o equivalente aos alugueres lançados nas prestações contratualmente previstas vencidas após a data de devolução do veículo, ou seja, do saldo apurado após a operação de subtração da integralidade do VRG do valor de alienação do veículo acrescido do VRG pago, deverão ser abatidas apenas as despesas com a mencionada avaliação e os débitos contratualmente previstos e inadimplidos, não se inserindo nessa acepção o lançado a título de alugueres nas parcelas vencidas após a reintegração de posse’. Diante do consignado, conclui-se que a Contadoria Judicial deverá proceder à retificação dos cálculos, a fim de retirar do somatório todas as parcelas que se venceram posteriormente a 06/01/2010, data de reintegração do veículo. Do valor encontrado, deve ser subtraído o valor do VRG contratado. Prestados os devidos esclarecimentos, remetam-se ao órgão auxiliar. Vinda a manifestação, intimem-se as partes para manifestação, em 5 (cinco) dias. Em caso de impugnação, retornem-se à Contadoria Judicial. Tudo feito, venham conclusos. Intimem-se.” [22] Destarte, o contador judicial elaborara nova planilha de cálculos, positivando o valor do crédito executado em R$93.129,05 (noventa e três mil cento e vinte e nove reais e cinco centavos)[23]. O agravante insurgira-se contra o apurado[24] defendendo, em suma, que o valor de venda do veículo automotor não deve ser atualizado e que tampouco devem ser incrementadas de juros de mora as parcelas contratuais vencidas após a data da devolução do automóvel. Assinalara que não sobeja possível computar juros de mora sobre o VRG pago e sobre o valor de venda do bem, tendo em vista que a citação ocorrera após a alienação do veículo. Apontara, demais disso, que o contador judicial não observara a equidade, pois deixara de agregar juros de mora sobre o valor do VRG contratado. Defendera que, na verdade, é credor do agravado do importe de R$9.314,76 (nove mil trezentos e quatorze reais e setenta e seis centavos). Instado a prestar esclarecimentos em razão da impugnação, o contador do Juízo assinalara a higidez de suas contas, nos seguintes termos: “II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2. Os cálculos apresentados foram retificado em atendimento ao acórdão de id 1310358 e decisão de id 130170358. III – OCORRÊNCIAS 3. Quanto as alegações de id 139196451 pág.1, a parte insurge quanto a incidência dos juros de mora. Ocorre que na sentença id 3523763 pág. Houve a determinação de aplicação da correção monetária e juros de mora a contar da citação. O acórdão de id 35237415 pag.15 não alteração quanto a esse item, nem a decisão de id 120124075. 4. O valor da venda do veículo foi atualizado monetariamente pelo INPC, tendo em vista que a mesma ocorreu em 13/01/2010 até a data do cálculo. 5. O executado entende que não deve incidir juros mora sobre o valor a ser restituído ao exequente em que pesa a sentença assim estabelecer. Portanto quanto ao que requer o executado é necessário o pronunciamento desse Juízo” [25] Sobreviera, então, o provimento guerreado, que rejeitara a impugnação que aviara o agravante aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, e, outrossim, homologara as contas confeccionadas pelo contador do Juízo, fixando o valor do crédito executado em R$93.129,05 (noventa e três mil cento e vinte e nove reais e cinco centavos). Eis a transcrição dos fundamentos invocados pelo ilustrado Juízo singular: “Vistos, etc. Acolho os esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial, ao ID 144508907, e rejeito a impugnação de ID 139196451, para homologar o valor do débito, no total de R$ 93.129,05 (noventa e três mil cento e vinte e nove reais e cinco centavos). No tocante à impugnação específica acerca da incidência dos juros, conforme consignado pelo órgão auxiliar, a sentença de ID 3523763 determinou a aplicação da correção monetária e juros de mora a contar da citação e o acórdão de ID 35237415 não alterou tal entendimento. Assim, o valor da venda do veículo foi atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da data da venda, em 13/01/2010, até a data do cálculo, de modo que os cálculos encontram-se de acordo com os julgados. Preclusa a presente, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo a manifestação, façam-se conclusos.”[26] Reprisados os atos precedentes, deve ser registado que, durante todo o curso procedimental, apenas a sentença cuidara dos juros moratórios e da atualização monetária do crédito assegurado ao agravado. Com efeito, o provimento sentencial originário condenara o ora agravante ao “pagamento da importância de R$ 30.067,24 (trinta mil e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação (11.02.2010), e acrescida de juros de mora a contar da citação (19.03.2010). A correção monetária obedecerá ao INPC. Os juros moratórios serão calculados nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, combinado com o artigo 161, parágrafo 1o do CTN. [27] Ocorre que aquela resolução fora alterada pelo acórdão que provera parcialmente o apelo manejado pelo ora agravante, o qual, de sua parte, deliberara acerca da devolução do VRG ao agravado, fixando que deveria ocorrer somente após a venda do veículo e a dedução das despesas do contrato, in verbis: “Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para determinar que a devolução do Valor Residual Garantido – VRG ocorra após a venda do veículo, deduzida as despesas concernentes, consoante os termos do contrato firmado entre as partes.”[28] Infere-se, portanto, que a deliberação da sentença acerca do cômputo de juros de mora e atualização monetária tornara-se inócua, porquanto já não mais subsiste condenação em valor certo, havendo sido determinado pelo provimento colegiado a devolução do VRG, nada dispondo sobre os encargos moratórios e sobre a correção monetária desse valor. Deve ser assinalado, demais disso, que, durante o curso procedimental foram proferidas decisões que fixaram a fórmula de apuração do crédito executado. Essas decisões, outrossim, conforme se infere do histórico dos atos processuais acima reproduzido, nada dispuseram sobre juros de mora e atualização monetária. No molde dos acórdãos que resolveram os recursos nomeados, notadamente o agravo de instrumento que apreciara a questão (no 0728808-07.2020.8.07.0000), fora determinado que a conta de liquidação deve aferir “o montante devido a partir da soma do valor de alienação do veículo com o equivalente ao VRG quitado, subtraindo-se do produto o VRG contratado, e, abatidos, do saldo positivo assim apurado, as despesas suportadas com a alienação do veículo e os débitos contratualmente previstos (inclusive as prestações vencidas e não pagas), o saldo remanescente, se houver, é que deverá ser repetido ao agravado”. Note-se que nada fora previsto sobre a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre os valores do VRG quitado e do VRG contratado, devendo essa questão ser resolvida, não sobejando possível simplesmente se determinar a observância da sentença, como determinara o provimento guerreado, pois restara o por ela decidido substituído pelo julgado colegiado. E, conforme pontuado, a fórmula de apuração do crédito executado deve observar os acórdãos que resolveram os agravos de instrumento manejados durante o trânsito procedimental, e não a sentença. Contudo, as questões são resolvidas de forma linear. Conforme pontuado, a conta de liquidação do crédito executado deve aferir “o montante devido a partir da soma do valor de alienação do veículo com o equivalente ao VRG quitado, subtraindo-se do produto o VRG contratado, e, abatidos, do saldo positivo assim apurado, as despesas suportadas com a alienação do veículo e os débitos contratualmente previstos (inclusive as prestações vencidas e não pagas), o saldo remanescente, se houver, é que deverá ser repetido ao agravado.” Nesse contexto, a conta do crédito executado deve considerar efetivamente o valor de alienação do veículo, o montante referente ao VRG quitado, o importe alusivo ao VRG contratado, as despesas suportadas com a alienação do bem e os débitos contratualmente previstos. Todos os valores deverão ser atualizados desde quando firmados, inclusive o produto arrecadado com a venda do veículo. A atualização monetária, como é cediço, destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não se consubstanciando em fator de agravamento do débito, mas simplesmente de prevenção de que seja minorado em detrimento do credor. Assim é que, germinada a obrigação e não solvida na data do seu vencimento, a partir de então deve ser necessariamente atualizado monetariamente como forma de ser preservada sua real expressão monetária. Pontue-se que ressoa intuitivo que, devendo os valores contratados e pagos ser atualizados monetariamente, idêntica medida deve ser realizada com o produto arrecadado com a venda do veículo, preservando-se a equivalência das quantias, como forma de ser resguardado ao agravado perceber o que e tão somente o efetivamente lhe é devido, prevenindo que qualquer dos litigantes aufira benefício desprovido de causa legítima, conforme, aliás, preceitua o artigo 404 do Código Civil. No tocante aos juros moratórios, a solução é diversa, Esses encargos encerram pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, servindo, ademais, como compensação ao credor pela demora na percepção do que lhe é devido e têm como gênese, pois, a mora na realização da obrigação. Sob essa realidade, enquanto não apurado o valor do crédito devido ao agravado afigura-se inviável o cômputo de juros de mora. Ora, se não subsiste obrigação líquida e certa, são impassíveis de incidir enquanto não firmada a obrigação. No caso, considerando a iliquidez da obrigação debitada ao agravante, os juros moratórios devem incidir somente após sua intimação para pagar o valor que for homologado pelo juízo do cumprimento de sentença. Considerando que ainda não restara positivado o quantum debeatur, inviável o cômputo de juros de mora sobre um montante ainda ilíquido. Deflui do aduzido, então que, cuidando-se de verba cuja quantificação ainda sobeja incerta, inviável cogitar-se a mora do agravante, que ainda não fora regularmente notificada para o adimplemento de débito líquido e certo. Fixada a fórmula de cômputo de juros moratórios e atualização monetária do crédito executado, sobeja inexorável que os cálculos elaborados pela contadoria judicial, ao menos nessa análise perfunctória, não ressoam escorreitos. É que, consoante se infere da derradeira planilha de cálculos[29] e dos esclarecimentos fomentados[30], o contador do Juízo (i) atualizara monetariamente o montante referente ao VRG contratado; (ii) incrementara com juros de mora e atualização monetária a importância alusiva ao VRG quitado; (iii) não computara qualquer encargo moratório sobre o valor de alienação do automóvel, conquanto tenha atualizado monetariamente esse importe; e (iv) atualizara monetariamente o valor das despesas com a venda do automotor. Destarte, os cálculos não podem ser homologados, porquanto não refletem o efetivo valor do crédito que fora assegurado ao agravado pelo título executivo. Conforme pontuado, todos valores contratados e pagos deverão ser atualizados, o mesmo ocorrendo com o produto arrecado com a venda do veículo, não devendo haver incidência de juros moratórios até a liquidação do devido. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão guerreada, notadamente porque a decisão vergastada assentara a higidez do valor apurado pela contadoria judicial, podendo resultar em efeitos materiais, o que legitima que o fluxo do procedimento executivo seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no decêndio que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 43418475 - Pág. 12 (fl. 14). [2] - ID Num. 35237631 - Pág. 1/4 (fls. 136/139) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [3] - ID Num. 35237415 - Pág. 7/8 (fls. 204/205) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [4] - ID Num. 35237415 - Pág. 15 (fl. 212) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [5] - ID Num. 35237920 - Pág. 1/2 (fls. 441/442) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [6] - ID Num. 35237929 - Pág. 1 (fl. 445) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [7] - ID Num. 35237934 - Pág. 1 (fl. 453) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [8] - ID Num. 352375532 - Pág. 1/3 (fls. 594/596) - cumprimento de sentença no 0008488-23 e ID Num. 35237532 - Pág. 1/5(fls. 588/592). [9] - ID Num. 35237996 - Pág. 1 (fl. 482) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [10] - ID Num. 35237999 - Pág. 1/9 (fls. 483/491) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [11] - ID Num. 41119772 - Pág. 1/3 (fls. 835/838) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [12] - ID Num. 54753962 - Pág. 13 (fl. 916) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [13] - ID Num. 61062235 - Pág. 1 (fls. 962) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [14] - ID Num. 61919047 - Pág. 1/3 (fls. 976) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [15] - ID Num. 66068673 - Pág. 3 (fls.1015) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [16] - ID Num. 90211136 - Pág. 1/4 (fls. 1126/1129) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [17] - ID Num. 90437655 (fls. 1149) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [18] - ID Num. 93300322 - Pág. 1 (fl. 1158) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [19] - ID Num. 95058665 - Pág. 1/2 (fls. 1167/1168) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [20] - ID Num. 120124074 - Pág. 3/16 (fls. 1313/1328) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [21] - ID Num. 128161915 - Pág. 1 (fl. 1382) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [22] - ID Num. 130170358 - Pág. 1 (fl. 1392) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [23] - Sem ID Num. (fls. 1395/1397) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [24] - ID Num. 139196451 - Pág. 1 (fls. 1403/1405) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [25] - ID Num. 144508907 - Pág. 1 (fl. 1413) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [26] - ID Num. 144786593 - Pág. 1 (fl. 1415) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [27] - ID Num. 35237631 - Pág. 1/4 (fls. 136/139) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [28] - ID Num. 35237415 - Pág. 15 (fl. 212) - cumprimento de sentença no 0008488-23. [29] - Sem ID Num. (fls. 1395/1397) – ação principal. [30] - ID Num. 144508907 - Pág. 1 (fl. 1413) – ação principal.